Tribunal: STF
Processo: HC 55903
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 171 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR.
SE O CRIME DE QUE E ACUSADO O POLICIAL-MILITAR E DE NATUREZA
MILITAR, E COMPETENTE PARA PROCESSA-LO E JULGA-LO A JUSTIÇA MILITAR
DO ESTADO A QUE PERTENCE SUA CORPORAÇÃO, NÃO OBSTANTE O DELITO TENHA
SIDO PRATICADO NO TERRITÓRIO DE OUTRO ESTADO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.